Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OFENSAS VERBAIS MÚTUAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos tanto pelos autores (Raimundo e Andreia) quanto pelos requeridos (Alenio e Janiele) em face da sentença que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial e o pedido contraposto, ambos consistentes no objetivo de condenar a parte adversa em danos morais.
2. Recursos de ambas as partes tempestivos, adequados à espécie e desacompanhados de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida às partes no Juízo de origem. Contrarrazões apresentadas pelos autores no ID 55387951. Sem contrarrazões dos requeridos.
3. No caso dos autos, restou incontroversa a ocorrência de ofensas mútuas entre as partes, não cabendo ao Poder Judiciário resolver questões que, por inobservância das regras de conduta social, terminam no Judiciário, atribuindo-lhe um papel de educador social. Nesse contexto, a solução apresentada pelo juiz sentenciante mostra-se em perfeita consonância com o direcionamento da jurisprudência desta Corte, no sentido de que agressões físicas ou verbais, perpetradas de forma recíproca, não tem o condão de gerar dano moral indenizável, conquanto a irregularidade da conduta dos envolvidos afasta o dever de indenizar. Neste sentido os seguintes julgados: Acórdão 1607596, 07204552020218070007, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022, Acórdão 1440665, 07228101520218070003 e Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022.
4. Como bem pontuou o Juízo sentenciante, os fatos articulados pelas partes não tem o condão de causar dano moral aos postulantes, porque o mero registro de ocorrência policial não pode ser considerado como hábil para sustentar o reconhecimento de dano moral, já que tal documento, de caráter unilateral e lavrado na Delegacia, tem caráter meramente informativo, ensejando tão somente o início de investigações para apuração dos fatos, a fim de que se apure, se o caso, a ocorrência de eventual delito.
5. Com relação ao suposto cerceamento de defesa, suscitado no recurso de ID 55387942, sem razão os recorrentes. O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.
6. Para subsidiar a prolação da sentença recorrida, o magistrado considerou suficientes as declarações das partes, bem como o acervo de documentos anexados à inicial e à contestação, entendendo, assim, pela desnecessidade de oitiva de testemunhas. Dessa forma, inexistiu cerceamento de defesa, estando correta a sentença que promoveu o julgamento antecipado, ante a desnecessidade de novas provas. Nesse sentido: Acórdão 1768273, 07132807420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 17/10/2023.
7. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão de ambos os recorrentes serem beneficiários da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.